Tribunal: STF
Processo: HC 202776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O impetrante, por intermédio da Petição/STF nº 58502/2021 (doc. 11), pleiteia a reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 5).
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Os impetrantes sustentam que o inquérito deve ser arquivado, porque as provas obtidas são ilegais, tendo em vista que foram obtidas mediante abordagem de guardas municipal, que não teriam legitimidade para realizar a ação policial 
    Com efeito, com relação às teses, submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterados neste habeas corpus, não foram objeto de análise por parte daquela Corte Superior por não terem sido apreciados pelo Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, destaco que o TJSP assentou a inexistência de ilegalidade no flagrante efetuado pelos guardas municipais:
    “Há investigação acerca da prática do crime de tráfico de drogas, encetada a partir de diligência efetuada pela Guarda Municipal que efetuava patrulha nos entornos de espaço público, tendo participado da ocorrência, a partir do momento em que emergiu a suspeita do envolvimento do paciente na prática criminosa, a atuação de policial militar, dando-se seguimento à diligência que culminou na prisão do paciente em situação de flagrante próprio, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida” (doc. 7). 
    Como se percebe, sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP). 
    De outro lado, conforme a jurisprudência do STF, a suspensão/trancamento de ação penal está reservada a situações excepcionais:
    “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame." (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08)
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente